Tribunal: TJDFT
Processo: 0716299-13.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ALIMENTOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Os embargos de declaração só são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.

2. A postulação inicial da verba alimentar é considerada mera estimativa, dada a subjetividade da sua avaliação, de modo que caso seja fixada a obrigação alimentar em quantia inferior à pretendida, não há falar em sucumbência recíproca, cabendo ao réu-alimentante arcar, por inteiro, com tais ônus, visto que já ficam proporcionalizados, dada incidência do percentual sobre montante inferior ao incialmente pleiteado.

3. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo quaisquer vícios a serem sanados.

4. Negou-se provimento ao recurso.